Tribunal: TJDFT
Processo: 0714987-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE. DOENÇA PREEXISTENTE. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INTEGRAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a sociedade anônima ré pretende a reforma da sentença para que o pedido do autor seja julgado improcedente.
2. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica negocial em exame, pois a apelante e o apelado enquadram-se nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos respectivamente nos artigos 3o e 2o, ambos do CDC.
3. O fato de encontrar-se o segurado acometido por doença preexistente não afasta a responsabilidade da seguradora de indenizar o valor integral em caso de acidente que cause a invalidez permanente e total do contratante, notadamente diante da ausência de realização de exame médico prévio pelo segurado.
4. Verificada a expressa previsão, no contrato celebrado, de indenização para a hipótese de invalidez permanente total ou parcial decorrente de acidente, não assiste razão à seguradora que pretende desobrigar-se da necessária cobertura securitária.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.